Tribunal: TJSP
Processo: 2196809-55.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Parcial ocorrência apenas quanto à tese alegada pelo executado (agravado) em sua contraminuta relativa à alegada ofensa ao princípio da dialeticidade – Matéria esclarecida – No mais, não houve omissão alguma - Ainda que o embargante não tenha se beneficiado diretamente com o mútuo concedido pelo agravado, ele ofereceu o imóvel em garantia desse negócio para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Parcial ocorrência apenas quanto à tese alegada pelo executado (agravado) em sua contraminuta relativa à alegada ofensa ao princípio da dialeticidade – Matéria esclarecida – No mais, não houve omissão alguma - Ainda que o embargante não tenha se beneficiado diretamente com o mútuo concedido pelo agravado, ele ofereceu o imóvel em garantia desse negócio para garantir o empréstimo de dinheiro obtido por sua filha e o fez livremente, sabedor das consequências daí advindas, especialmente a de não poder suscitar a impenhorabilidade fundada em bem família - Embargos declaratórios acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.